Tribunal: TJDFT
Processo: 0736333-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736333-03.2021.8.07.0001 RECORRENTE: BRUNO TETSUO KORESSAWA RECORRIDA: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. PRIVATIZAÇÃO CEB. NEOENERGIA. TEMA 992. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REMESSA JUSTIÇA DO TRABALHO. DESCABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. PRETENSÃO DE INCLUSÃO EM CADASTRO RESERVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Extrai-se da ratio decidendi do julgado dos Embargos de Declaração relacionados ao Tema 992 do Supremo Tribunal Federal que os efeitos foram modulados a fim de considerar os servidores admitidos por meio de decisões judiciais que reconheceram a sua preterição nos concursos públicos, preservando-se, pois, as decisões de méritos já proferidas. Não é o caso dos autos. Além de o mérito ter sido analisado e o feito julgado improcedente perante a Justiça do Trabalho, a Sentença posteriormente foi desconstituída e os autos remetidos à Justiça Comum. Descabe a devolução da matéria, então, para a Justiça Trabalhista, não sendo o caso de aplicação da modulação dos efeitos. 2. A perda superveniente do interesse de agir exige comprovação da existência de ato jurídico capaz de demonstrar que a marcha processual deixou de ser útil ao autor da causa. 3. A transferência total do controle acionário de empresa pública para empresa privada implica no fato de que o ingresso nos quadros da empresa não se submete ao regime de contratação por concurso público, previsto no artigo 37, inciso II da Constituição Federal. Perda do objeto em relação à pretensão de reclassificação em concurso e inclusão no cadastro reserva. 4. Recurso conhecido e não provido. No especial, o recorrente aduz, preliminarmente, a incompetência da justiça comum para julgar o feito, em razão da modulação de efeitos do Tema 992 (REX 960.429/RN). Assevera que na presente ação houve sentença de mérito na justiça do trabalho em 8/2/2018 e, em assim, sendo, a justiça do trabalho é competente para julgar o feito. No mérito, defende que a privatização não ocasiona a perda do objeto, tendo em vista que parte da empresa ainda é pública e, ocorrendo a sucessão empresarial, cabível a responsabilização do sucessor pelas obrigações trabalhistas. Aponta divergência jurisprudencial com julgados do TRT da 14o Região e STJ. Deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, repisa os argumentos expendidos no apelo especial, deixando, todavia, de indicar os dispositivos constitucionais transgredidos. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois, consoante entendimento pacífico da Corte Superior, “(...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Do mesmo modo, não deve prosseguir o apelo extremo, pois, “Os recorrentes, nas razões do recurso extraordinário, devem indicar os dispositivos constitucionais violados, sob pena de inadmissão do recurso ante a deficiência em sua fundamentação (Súmula 284/STF)" (ARE 1340249 ED, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 3/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pela recorrida com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023